Tribunal: STF
Processo: RHC 257428
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 2º DA LEI Nº 12.850/2013, E  1º DA LEI Nº 9.613/1998. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso ordinário em habeas corpus nº 193.276, in verbis:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, o qual foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A agravante teve sua prisão preventiva decretada por suposta prática de delitos de organização criminosa e ocultação de capitais, e foi determinada a busca e apreensão de seus aparelhos celulares na residência de sua genitora ou onde fosse encontrada. 



    2. A defesa impetrou habeas corpus no tribunal de origem, que denegou a ordem, e sustentou a nulidade da ordem de busca e apreensão em caráter itinerante, requerendo o trancamento da ação penal. O recurso ordinário em habeas corpus foi desprovido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ordem de busca e apreensão em caráter itinerante, sem especificação precisa do local, configura nulidade capaz de ensejar o trancamento da ação penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O acórdão recorrido possui fundamentação idônea e está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, não havendo elementos novos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão anterior. 



    5. A busca e apreensão foi fundamentada em elementos concretos e legítimos, não configurando ordem judicial genérica e indiscriminada, mas sim direcionada a objetivo certo e pessoa determinada. 



    6. A decisão de busca e apreensão itinerante foi justificada pela necessidade de garantir o êxito das investigações, não havendo ilegalidade no ato. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: ‘1. A ordem de busca e apreensão itinerante, quando fundamentada em elementos concretos e legítimos, não configura nulidade. 2. A busca e apreensão direcionada a objetivo certo e pessoa determinada não é genérica ou indiscriminada’.” 



    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013 e 1º da Lei nº 9.613/98.



    Ainda, foi deferida medida de busca e apreensão em detrimento da paciente. Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ilicitude das provas obtidas.



    Alega que “o mandado foi cumprido em domicilio de terceiro (irmã da paciente), não alvo da investigação e não incluído no mandado judicial”. Argumenta que “a ordem judicial de caráter itinerante é inconstitucional” e que “o cumprimento em local diverso do autorizado é causa evidente de nulidade da diligência e de todas as provas dela decorrentes”. Ainda, sustenta que houve “abuso de autoridade e evidente invasão domiciliar, sem qualquer autorização legal e sem consentimento válido”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada no v. Acórdão guerreado (Ev. 28), requer: Seja deferida a LIMINAR para: 



    a) reconhecer, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas a partir da busca e apreensão denominada ITINERANTE, além de ausência de autorização dos moradores para ingresso (VIDE GRAVAÇÃO 190). Ou alternativamente, revogada sua prisão até que sejam analisadas no mérito, a ilegalidade das provas obtidas para deflagrar a operação. 



    b) NO MÉRITO, requer a confirmação da medida liminar, reconhecendo a ilicitude da decisão de busca e apreensão itinerante emitia nos autos 5005370- 83.2020.8.240015, que apreendeu pertences pessoais de Nicole Aparecida de Souza, e por consequência anular todas as provas que dela decorrem. 



    c) o trancamento da ação penal, diante da ilicitude das provas; 



    d) o regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, com a intimação dos defensores para que possam realizar sustentação oral; 



    e) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário.”



    Em parecer, o Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do recurso, nos seguintes termos:



    “[...] O presente recurso ordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que julgou outro recurso ordinário em habeas corpus, o que não é admitido pelo sistema jurídico. Da decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus somente é cabível recurso de natureza extraordinária, se presentes os seus pressupostos. 



    Verifica-se que a interposição do recurso ordinário está em desacordo com as hipóteses restritas para o seu manejo, previstas no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, o qual estabelece que compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário contra decisão proferida já em sede de recurso ordinário em habeas corpus, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 



    [...]



    Assim, o recurso ordinário em habeas corpus não comporta conhecimento”



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar de recurso ordinário em habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II - julgar em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político.  



    Destarte, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 208.521-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 199.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/5/2021) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/11/2020)  



    Demais disso, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental. 



    Segundo o relatório, almeja a parte agravante o trancamento da ação penal. 



    Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 639-643. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado. 



    Com efeito, o acórdão guerreado possui fundamentação idônea e está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Confira-se sua ementa:



    [...]



    Deveras, como bem anotou o Desembargador Relator no voto condutor do acórdão recorrido:



    ‘A finalidade principal da busca, no caso, era a apreensão do aparelho celular de Nicole Aparecida de Souza Pinto, dado que, em virtude de investigações policiais, havia indicativos de que armazenava mensagens trocadas com o adolescente W. B. A. R., este suspeito da prática de crimes de homicídio, tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e organização criminosa. Por essa razão, a decisão combatida determinou a busca domiciliar no endereço de Cilma de Fátima de Souza, genitora da acusada Nicole Aparecida de Souza Pinto, ou no local onde esta fosse encontrada (“[...] se em outro que não aquele especificado [...]” (sic)). 



    Importa consignar que os agentes públicos não efetuaram varredura nos cômodos da residência de Ana Paula de Souza e explicaram previamente a situação aos que estavam na moradia, de maneira que somente solicitaram a presença da paciente e que esta entregasse seus aparelhos celulares, mas diante de sua negativa, buscaram referidos objetos diretamente no seu quarto’.



    Também foi bem o relator do acórdão ao fazer a distinção do caso presente com os precedentes do Supremo Tribunal Federal apontados pela defesa, na medida em que naqueles casos os mandados judiciais haviam sido expedidos para cumprimento em estabelecimento comercial de pessoa jurídica e as buscas foram efetivadas na residência de pessoas físicas não referidas no mandado ou em endereços não autorizados. 



    Sobre o tema, esta Quinta Turma já decidiu na mesma linha interpretativa:



    [...]



    Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Por oportuno, impende registrar que o trancamento do processo, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária “descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa” (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/5/2017)  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V – Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/4/2017)  



    Outrossim, o exame das matérias de fato suscitadas pela defesa, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente